Tribunal: TJES
Processo: 0023314-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023314-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra sentença que extinguiu a ação cautelar inominada, por perda superveniente do interesse processual, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é estabelecer se a ação cautelar ajuizada para obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa possui natureza de incidente processual inerente à execução fiscal, afastando a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ações cautelares que visam à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa possuem natureza de incidente processual inerente à execução fiscal, não ensejando condenação em honorários advocatícios.

A imposição de honorários advocatícios em ações dessa natureza fere o princípio da causalidade, pois a medida cautelar não representa uma ação autônoma, mas sim uma antecipação de fase da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO CHARLES PAGANI:-

Cumprimento esta egrégia Câmara na pessoa de seu Presidente; membro do Ministério Público; colegas advogados; senhores desembargadores e audiência. Quando a gente vem aqui no púlpito a gente espera ouvir: não é necessário fazer a sustentação, mas vamos ao nosso mister.

A discussão da presente apelação versa unicamente sobre a pertinência do arbitramento de honorários advocatícios em favor do município da Serra em razão da extinção deste processo, decorrente de perda do objeto por adesão ao refis municipal. Ou seja, a empresa aderiu ao Refis municipal, recolheu honorários sobre o débito que tinha. A execução fiscal foi extinta. E ela tinha, paralelamente, uma ação anulatória vinculada a essa ação cautelar que se discute agora, se é pertinente ou não o pagamento de honorários nela.

A primeira discussão da apelação versa sobre falsa afirmação do apelante de que teria adimplido os honorários sucumbenciais administrativamente. A afirmação é falsa porque o documento juntado às folhas 286 é um recibo de pagamento de honorários e é explícito ao afirmar que aqueles honorários correspondem à execução fiscal (cito o número da execução fiscal) e não há qualquer inclusão da presente apelação naquele recibo. Então quando foi pagar os honorários advocatícios já reduzidos em relação ao Refis, estava explícito no recibo, que está às folhas 286, quais honorários a empresa está pagando.

O segundo ponto, igualmente falso da alegação, versa sobre que a presente cautelar estaria vinculada à execução fiscal, como forma de antecipação de garantia. Por que é falso?

Porque a presente cautelar é vinculada explicitamente a ação anulatória (cito o número: 0027406-37.2014.8.08.0024) por requerimento da apelante naquela ação. Inclusive porque a execução fiscal ocorreu no município de Serra e não vinculado à 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, como esta cautelar que estava ligada àquela anulatória.

O terceiro ponto, não menos importante, é sobre a alegação de que a lei do Refis ilidiria a cobrança, situação que não coaduna com o texto legal. Para melhor entendimento leio o trecho da Lei, que diz o seguinte no parágrafo único do artigo 2º:
quando tratasse de débitos ajuizados ou remetidos pela cobrança pela Procuradoria-Geral, a adesão será processada pela referida secretaria
.
O texto da lei é explícito ao citar débitos ajuizados pela Procuradoria-Geral, não ajuizados pelo recorrente no caso.

Ocorre que débitos ajuizados se referem por única possibilidade de interpretação, somente às execuções fiscais, pois é o único processo possível de ajuizar frente a uma CDA, sendo esta a interpretação coerente. Igualmente com o recibo apresentado, que cita somente o recebimento de honorários em decorrência da execução fiscal quitada.

Por esses motivos a decisão do juízo sentenciante está em perfeita consonância com a orientação do colendo STJ que no julgamento do Tema 587, firmou a tese que reconhece a natureza diversa entre a execução fiscal e os embargos à execução para fins de condenação em honorário de sucumbência, quiçá, nesse caso, que se refere a ação cautelar ainda mais independente.

Não há, portanto, que se acolher à presente apelação, pois que a matéria foi devidamente tratada na sentença.

Até por dever de boa-fé, senhores desembargadores, trago a informação de que o Tema foi afetado pelo STJ por meio do REsp 2158358 ao recurso repetitivo, que visa definir a seguinte tese: definir-se à luz do CPC, é cabível a condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal, extintos com fundamento na desistência ou na renúncia do direito, manifestada para fins de adesão ao programa de recuperação fiscal, em que já inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo.

Por que trago essa informação? Ela me veio recentemente e essa matéria já está bem discutida nos tribunais. Chegando à discussão agora ao STJ e acredito para complementar a tese anterior.

No presente caso, entretanto, não há sequer que se discutir a pertinência ou não do pagamento de honorários, pois explicitamente foi apontado no recibo de pagamento de honorários, quitados, a ação de execução fiscal a qual se refeririam.

Por todos esses motivos, rogamos pela manutenção da sentença na forma aqui lançada. Muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Eminente Presidente
peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
15/04/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO
(RELATORA)
:-

Eminentes pares, pedi o retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo douto Procurador do Município de Serra, Dr. Charlis Adriani Pagani, e apresento, nesta oportunidade, voto para continuidade do julgamento.

Cuida-se de apelação cível interposta pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls. 314/315, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Reg. Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, diante da perda superveniente do interesse processual, extinguiu a presente “ação cautelar inominada” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na forma do art. 485, VI do CPC, e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID. 8704816), sustenta a apelante, em suma, que
(i)
em 04/12/2019, informou nos autos da presente “ação cautelar inominada” a adesão ao programa de incentivo à recuperação de crédito, com a quitação do débito que ensejou a inscrição em dívida ativa (AI n. 830.183/2011), bem como dos honorários advocatícios devidos à Procuradoria Municipal de Serra;
(ii)
a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já houve a satisfação da verba na via administrativa mediante acordo entre as partes, em virtude da adesão ao programa de parcelamento, configura indiscutível
bis in idem
;
(iii)
a r. sentença não apontou explicitamente se os honorários seriam devidos somente ao Município de Serra, somente ao Município de Vitória, ou se haveria o rateio dos valores quanto aos dois entes públicos.

Da análise dos autos, entendo que a r. sentença guerreada, de fato, merece reforma. Explico.

A apelante, diante do débito apurado no AI n. 830.183/2011, ajuizou a presente “ação cautelar inominada” com o objetivo de oferecer caução (carta de fiança nº 100414060002500) a título de pré-penhora com a finalidade de assegurar a emissão, em seu favor, de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa prevista no art. 206 do CTN.

A propósito, há muito o c. STJ reconhece o cabimento das cautelares com tal finalidade, conforme sedimentado no Tema Repetitivo n. 237, segundo o qual “
é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Uma relevante questão suscitada na tribuna pelo Procurador Municipal, em sua sustentação oral, é a de ser falsa a tese de que a presente cautelar “
estaria vinculada à execução fiscal, como forma de antecipação de garantia
”, pois que, em verdade, encontra-se “
vinculada explicitamente a ação anulatória (cito o número: 0027406-37.2014.8.08.0024) por requerimento da apelante naquela ação
”.

Ocorre que, importante frisar, a presente ação cautelar, a ação anulatória (de nº 0027406-37.2014.8.08.0024) e a execução fiscal (de nº 0027261-06.2014.8.08.0048) são vinculadas ao mesmo fato base: débito tributário decorrente do AI n. 830.183/2011.

Por ter sido ajuizada primeiro, em 09/07/2014, não poderia ter sido a presente cautelar distribuída por vinculação à ação de execução fiscal, esta proposta pelo ente municipal apenas em 30/10/2014. Até porque, visando oferecer caução a título de pré-penhora, o ajuizamento da medida cautelar, pelo seu escopo, ocorrerá antes e não depois do feito executivo respectivo.

Ademais, ressoa nítido da causa de pedir delineada na presente ação cautelar que a caução oferecida a título de pré-penhora decorre da inscrição em dívida ativa efetivada pelo Município de Serra e que posteriormente justificou o ajuizamento da execução fiscal (de nº 0027261-06.2014.8.08.0048) em 30/10/2014.

Eis o pedido formulado:

b) seja, ao final, julgada procedente a presente demanda no sentido de se aceitar a carta de fiança Nº 100414060002500 apresentada pela REQUERENTE como garantia à futura execução fiscal do débito tributário`referente ao Auto de Infração nº 830.183/2011, para se determinar definitivamente ao REQUERIDO MUNICÍPIO DE SERRA que se abstenha de negar fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa a REQUERENTE em razão do débito em referência;

A ação anulatória, por sua vez, ajuizada em 06/08/2014, funda-se em celeuma envolvendo os termos de convênio celebrado entre o Município de Serra e o Município de Vitória para cobrança e divisão do ISSQN, o que culminou com a lavratura do Auto de Infração n. 830.183/2011.

O fato de a ação anulatória ter sido distribuída por dependência à ação cautelar, evidentemente, não lhe retira o escopo pretendido: servir de pré-penhora com a finalidade de assegurar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nesse contexto, o Juízo a
quo
, através da decisão de fls. 72/76, deferiu o pedido liminar para determinar ao MUNICÍPIO DE SERRA que se abstivesse de negar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão do débito descrito no AI nº 830.183/2011, mediante apresentação da Carta de Fiança (fls. 46/47), até o deslinde final.

Após, considerando adesão ao programa de incentivo à recuperação de crédito, a requerente ARCELORMITTAL, ora apelante, manifestou-se pela extinção do feito diante da perda superveniente do interesse processual, ocasião em que juntou comprovante de pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal de Serra, realizado no âmbito administrativo (fl. 286) como condição específica daquele programa, no valor de R$140.040,95 (cento e quarenta mil e quarenta reais e noventa e cinco centavos), sobrevindo a sentença recorrida cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

“
Isto posto, diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do Código de Processo Civil.”

Feitas tais considerações, ressalto que, pelo
princípio da causalidade
, as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

Contudo, é imperioso registrar que o C. STJ, ao analisar a incidência do referido princípio no âmbito de ação cautelar em que se pretende constituir pré-penhora para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, reconheceu que referida medida “
tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
”
(AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020).

Assim, o simples fato de se tratar, na esteira do entendimento da jurisprudência do C. STJ, de um incidente processual, já seria fundamento suficiente para autorizar a reforma da sentença a fim de afastar os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante.

Daí porque, inclusive, não viceja a aplicação do Tema Repetitivo 587 do C. STJ, uma vez que não se trata a ação cautelar de embargos à execução fiscal, pois estes possuem natureza jurídica de ação autônoma, diversa, portanto, da presente cautelar.

Ainda fosse o caso, não se desconhece, por certo, admitir a jurisprudência do C. STJ a cobrança de honorários advocatícios pela adesão a programas de parcelamento, naquelas hipóteses em que assim a justificarem a legislação específica de regência, o que induziria à necessidade de aferição de cada caso concreto. Nada obstante, esses mesmos julgados ressalvam, expressamente, o fato de que, em
havendo cobrança ou inclusão de verba honorária nos cálculos alusivos ao débito objeto da adesão a programa de incentivo à recuperação de crédito, em que haja eventual parcelamento, esse, que é tido um típico ato de desistência ou renúncia do direito discutido na ação essencial à concretização da adesão, não poderá resultar em condenação a novos honorários advocatícios, na medida em que configura
bis in idem.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A revaloração jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 4.
Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.
5. Hipótese em que
a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.
6 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS . ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a desconstituição dos créditos tributários de ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo . No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa. II - Verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a caracterização de bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário, amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.143 .320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. III - Dessa forma, a pretensão recursal diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 400. IV - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp: 1786013 SC 2020/0291828-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS . IMPOSSIBILIDADE. 1.
A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes"
( AgInt no REsp 1.823 .018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1911197 PR 2021/0176203-7, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 4.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (G.N.)

O posicionamento inserto nos precedentes suso transcritos está alinhado com tese firmada pelo c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Tema 400), em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, no qual se decidiu que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível 'bis in idem', tendo em vista o encargo estipulado
no Decreto-lei 1.025/69.
(REsp 1143320/RS).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".) 3.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes"
(AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 12/5/2021). 4. Aquele Sodalício tem ainda apresentado como argumento para extirpar a condenação do Ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais o seguinte: “(...) atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva (AREsp 1521312/MS). 5.
Desse modo, deve ser reformada a sentença também nesse tocante, para o fim de extirpar o capítulo da sentença que versa sobre a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES . Apelação Cível / Remessa Necessária n° 5008675-24.2022.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 20/Nov/2023. 1ª CÂMARA CÍVEL).

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Acerca da sucumbência em casos como o dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o requerimento de Tutela Antecedente possui natureza jurídica de incidente processual atrelada à eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
2. “Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.”. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) (TJES - Apelação Cível nº 0007374-64.2021.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

E mais:

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à obtenção de "certidão positiva com efeitos de negativa" (CPEN), até a propositura da Execução Fiscal, mediante a apresentação de seguro garantia – Sentença de extinção, diante da perda superveniente do interesse processual, com condenação da apelante aos ônus da sucumbência – Pleito de reforma da sentença para o afastamento, ou a inversão do ônus da sucumbência – Cabimento em parte – Questão que não se resolve pelo princípio da causalidade – Apelada que não pode ser penalizada pelo não ajuizamento do feito executivo em prazo inferior ao previsto em lei – Apelante que não pode ser compelida a aguardar o decurso do prazo para que a apelada realize o ajuizamento do feito executivo para que possa oferecer caução com a finalidade obter certidão negativa de débitos –
Natureza jurídica da ação cautelar prévia, segundo precedente do STJ, é de incidente processual inerente à execução fiscal, sem qualquer autonomia a ensejar a condenação em honorários das partes
– Sentença
reformada em parte – APELAÇÃO provida, para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. (TJSP; Apelação Cível 0021159-20.2012.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Insurgência do Estado de São Paulo com relação ao não arbitramento dos honorários advocatícios – Adesão ao Programa de Parcelamento pela autora/apelada com relação ao débito em discussão –
Não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o parcelamento firmado entre as partes já engloba a verba honorária, configurando, portanto, cobrança em duplicidade
– Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.(TJSP, Apelação Cível: 0010910-18.2014.8.26.0157 Cubatão, Data de Julgamento: 04/04/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 17.557/2021 - RENÚNCIA AO DIREITO QUE EMBASA A AÇÃO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E DEIXOU DE CONDENAR O EMBARGANTE EM HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA VERBA NO CÁLCULO DO PARCELAMENTO – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA COL . CÂMARA ESPECIALIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP, Apelação Cível: 9000166-46.2013.8 .26.0090 São Paulo, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 11/04/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA . DECRETO-LEI Nº 1025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. BISIN IDEM . RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o disposto na Súmula 168 do Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual: "o encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor a honorários advocatícios", é dispensada a condenação aos honorários sucumbenciais no caso desistência da ação, ainda que não tenha sido motivada pela adesão a um parcelamento especial. Referido entendimento também é aplicado nos casos de ação anulatória, na medida em que têm a mesma natureza dos embargos à execução fiscal . Dessa forma,
no caso de desistência da ação e de renúncia ao direito sobre que se funda para adesão a programa de parcelamento (PERSE) não haverá condenação da parte renunciante ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem
, o que afasta a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil e da Lei nº 14.148/2021 - Agravo interno desprovido. (TRF-3, ApelRemNec: 50099692020184036105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/07/2024)

Cabe registrar que o douto Procurador Municipal de Serra, em sustentação oral, afirmou ser “
falsa afirmação do apelante de que teria adimplido os honorários sucumbenciais administrativamente
”, uma vez que “
o documento juntado às folhas 286 é um recibo de pagamento de honorários e é explícito ao afirmar que aqueles honorários correspondem à execução fiscal (cito o número da execução fiscal) e não há qualquer inclusão da presente apelação naquele recibo
”.

Se não seriam devidos os honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal pela vedação do
bis in idem
, em razão do pagamento dos honorários na esfera administrativa como condição da adesão ao Refis, melhor sorte não restaria quanto à fixação de honorários no âmbito da presente ação cautelar, cuja natureza jurídica, de acordo com a orientação do C. STJ, é de mero incidente processual, pois, conquanto faticamente apensada à ação anulatória (de nº 0027406-37.2014.8.08.0024), a presente ação cautelar visava oferecer caução à título de pré-penhora à futura execução fiscal, o que efetivamente se materializou com o ajuizamento da ação de execução fiscal nº 0027261-06.2014.8.08.0048.

Daí que, tendo a parte apelante, ao aderir ao programa de programa de incentivo à recuperação de crédito, efetuado o pagamento dos honorários advocatícios, forçoso acolher, também por esta razão, a pretensão recursal para reformar a r. sentença guerreada e afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes
Desembargadores
,
a douta
Relator
a
Des
ª
.
HELOISA CARIELLO

manifestou-se pelo provimento

do recurso
para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Explanou em seu voto com detalhes a vinculação existente entre a presente ação cautelar, a ação anulatória (0027406-37.2014.8.08.0024) e a execução fiscal (0027261-06.2014.8.08.0048) em que litigaram as partes, todas relacionadas ao Auto de Infração nº 830.183/2011,
objeto de acordo administrativo em que contemplados honorários advocatícios
.

Destacou que “em havendo cobrança ou inclusão de verba honorária nos cálculos alusivos ao débito objeto da adesão a programa de incentivo à recuperação de crédito, em que haja eventual parcelamento, esse, que é tido um típico ato de desistência ou renúncia do direito discutido na ação essencial à concretização da adesão, não poderá resultar em condenação a novos honorários advocatícios, na medida em que configura
bis in idem
”.

Adiro não apenas a tal reflexão, mas também àquela segundo a qual
a presente ação cautelar,
sendo voltada a
oferecer caução
a
título de
pré-penhora,
tem
natureza jurídica
de mero incidente processual
,
não autorizando a fixação almejada.

S
em qualquer delonga,
acompanho integralmente
a

Des
ª
.
HELOISA CARIELLO

para conhecer
do recurso
e

dar-
lhe
provimento,
excluindo a condenação imposta em sentença a título de honorários advocatícios
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do relator

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Eminentes pares, pedi o retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo douto Procurador do Município de Serra, Dr. Charlis Adriani Pagani, e apresento, nesta oportunidade, voto para continuidade do julgamento.

Cuida-se de
apelação cível
interposta pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls. 314/315, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Reg. Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, diante da perda superveniente do interesse processual, extinguiu a presente “ação cautelar inominada” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na forma do art. 485, VI do CPC, e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID. 8704816), sustenta a apelante, em suma, que
(i)
em 04/12/2019, informou nos autos da presente “ação cautelar inominada” a adesão ao programa de incentivo à recuperação de crédito, com a quitação do débito que ensejou a inscrição em dívida ativa (AI n. 830.183/2011), bem como dos honorários advocatícios devidos à Procuradoria Municipal de Serra;
(ii)
a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já houve a satisfação da verba na via administrativa mediante acordo entre as partes, em virtude da adesão ao programa de parcelamento, configura indiscutível
bis in idem
;
(iii)
a r. sentença não apontou explicitamente se os honorários seriam devidos somente ao Município de Serra, somente ao Município de Vitória, ou se haveria o rateio dos valores quanto aos dois entes públicos.

Da análise dos autos, entendo que a r. sentença guerreada, de fato, merece reforma. Explico.

A apelante, diante do débito apurado no AI n. 830.183/2011, ajuizou a presente “ação cautelar inominada” com o objetivo de oferecer caução (carta de fiança nº 100414060002500) a título de pré-penhora com a finalidade de assegurar a emissão, em seu favor, de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa prevista no art. 206 do CTN.

A propósito, há muito o c. STJ reconhece o cabimento das cautelares com tal finalidade, conforme sedimentado no Tema Repetitivo n. 237, segundo o qual “
é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Uma relevante questão suscitada na tribuna pelo Procurador Municipal, em sua sustentação oral, é a de ser falsa a tese de que a presente cautelar “
estaria vinculada à execução fiscal, como forma de antecipação de garantia
”, pois que, em verdade, encontra-se “
vinculada explicitamente a ação anulatória (cito o número: 0027406-37.2014.8.08.0024) por requerimento da apelante naquela ação
”.

Ocorre que, importante frisar, a presente ação cautelar, a ação anulatória (de nº 0027406-37.2014.8.08.0024) e a execução fiscal (de nº 0027261-06.2014.8.08.0048) são vinculadas ao mesmo fato base: débito tributário decorrente do AI n. 830.183/2011.

Por ter sido ajuizada primeiro, em 09/07/2014, não poderia ter sido a presente cautelar distribuída por vinculação à ação de execução fiscal, esta proposta pelo ente municipal apenas em 30/10/2014. Até porque, visando oferecer caução a título de pré-penhora, o ajuizamento da medida cautelar, pelo seu escopo, ocorrerá antes e não depois do feito executivo respectivo.

Ademais, ressoa nítido da causa de pedir delineada na presente ação cautelar que a caução oferecida a título de pré-penhora decorre da inscrição em dívida ativa efetivada pelo Município de Serra e que posteriormente justificou o ajuizamento da execução fiscal (de nº 0027261-06.2014.8.08.0048) em 30/10/2014.

Eis o pedido formulado:

b) seja, ao final, julgada procedente a presente demanda no sentido de se aceitar a carta de fiança Nº 100414060002500 apresentada pela REQUERENTE como garantia à futura execução fiscal do débito tributário`referente ao Auto de Infração nº 830.183/2011, para se determinar definitivamente ao REQUERIDO MUNICÍPIO DE SERRA que se abstenha de negar fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa a REQUERENTE em razão do débito em referência;

A ação anulatória, por sua vez, ajuizada em 06/08/2014, funda-se em celeuma envolvendo os termos de convênio celebrado entre o Município de Serra e o Município de Vitória para cobrança e divisão do ISSQN, o que culminou com a lavratura do Auto de Infração n. 830.183/2011.

O fato de a ação anulatória ter sido distribuída por dependência à ação cautelar, evidentemente, não lhe retira o escopo pretendido: servir de pré-penhora com a finalidade de assegurar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nesse contexto, o Juízo a
quo
, através da decisão de fls. 72/76, deferiu o pedido liminar para determinar ao MUNICÍPIO DE SERRA que se abstivesse de negar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão do débito descrito no AI nº 830.183/2011, mediante apresentação da Carta de Fiança (fls. 46/47), até o deslinde final.

Após, considerando adesão ao programa de incentivo à recuperação de crédito, a requerente ARCELORMITTAL, ora apelante, manifestou-se pela extinção do feito diante da perda superveniente do interesse processual, ocasião em que juntou comprovante de pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal de Serra, realizado no âmbito administrativo (fl. 286) como condição específica daquele programa, no valor de R$140.040,95 (cento e quarenta mil e quarenta reais e noventa e cinco centavos), sobrevindo a sentença recorrida cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

“Isto posto, diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do Código de Processo Civil.
”

Feitas tais considerações, ressalto que, pelo
princípio da causalidade
, as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

Contudo, é imperioso registrar que o C. STJ, ao analisar a incidência do referido princípio no âmbito de ação cautelar em que se pretende constituir pré-penhora para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, reconheceu que referida medida “
tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
” (AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020).

Assim, o simples fato de se tratar, na esteira do entendimento da jurisprudência do C. STJ, de um incidente processual, já seria fundamento suficiente para autorizar a reforma da sentença a fim de afastar os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante.

Daí porque, inclusive, não viceja a aplicação do Tema Repetitivo 587 do C. STJ, uma vez que não se trata a ação cautelar de embargos à execução fiscal, pois estes possuem natureza jurídica de ação autônoma, diversa, portanto, da presente cautelar.

Ainda fosse o caso, não se desconhece, por certo, admitir a jurisprudência do C. STJ a cobrança de honorários advocatícios pela adesão a programas de parcelamento, naquelas hipóteses em que assim a justificarem a legislação específica de regência, o que induziria à necessidade de aferição de cada caso concreto. Nada obstante, esses mesmos julgados ressalvam, expressamente, o fato de que,
em havendo cobrança ou inclusão de verba honorária nos cálculos alusivos ao débito objeto da adesão a programa de incentivo à recuperação de crédito, em que haja eventual parcelamento, esse, que é tido um típico ato de desistência ou renúncia do direito discutido na ação essencial à concretização da adesão, não poderá resultar em condenação a novos honorários advocatícios, na medida em que configura
bis in idem
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A revaloração jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 4.
Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.
5. Hipótese em que
a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.
6 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS . ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a desconstituição dos créditos tributários de ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo . No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa. II - Verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a caracterização de bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário, amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.143 .320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. III - Dessa forma, a pretensão recursal diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 400. IV - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp: 1786013 SC 2020/0291828-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS . IMPOSSIBILIDADE. 1.
A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
" ( AgInt no REsp 1.823 .018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1911197 PR 2021/0176203-7, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 4.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (G.N.)

O posicionamento inserto nos precedentes suso transcritos está alinhado com tese firmada pelo c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Tema 400), em sede de julgamento de recurso especial repetitivo , no qual se decidiu que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível 'bis in idem', tendo em vista o encargo estipulado
no Decreto-lei 1.025/69
. (REsp 1143320/RS).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".) 3.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes"
(AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 12/5/2021)
.
4. Aquele Sodalício tem ainda apresentado como argumento para extirpar a condenação do Ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais o seguinte: “(...) atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva (AREsp 1521312/MS). 5.
Desse modo, deve ser reformada a sentença também nesse tocante, para o fim de extirpar o capítulo da sentença que versa sobre a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES . Apelação Cível / Remessa Necessária n° 5008675-24.2022.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 20/Nov/2023. 1ª CÂMARA CÍVEL).

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acerca da sucumbência em casos como o dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o requerimento de Tutela Antecedente possui natureza jurídica de incidente processual atrelada à eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
2. “Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.”. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) (TJES - Apelação Cível nº 0007374-64.2021.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

E mais:

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à obtenção de "certidão positiva com efeitos de negativa" (CPEN), até a propositura da Execução Fiscal, mediante a apresentação de seguro garantia – Sentença de extinção, diante da perda superveniente do interesse processual, com condenação da apelante aos ônus da sucumbência – Pleito de reforma da sentença para o afastamento, ou a inversão do ônus da sucumbência – Cabimento em parte – Questão que não se resolve pelo princípio da causalidade – Apelada que não pode ser penalizada pelo não ajuizamento do feito executivo em prazo inferior ao previsto em lei – Apelante que não pode ser compelida a aguardar o decurso do prazo para que a apelada realize o ajuizamento do feito executivo para que possa oferecer caução com a finalidade obter certidão negativa de débitos –
Natureza jurídica da ação cautelar prévia, segundo precedente do STJ, é de incidente processual inerente à execução fiscal, sem qualquer autonomia a ensejar a condenação em honorários das partes
– Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida, para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. (TJSP; Apelação Cível 0021159-20.2012.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Insurgência do Estado de São Paulo com relação ao não arbitramento dos honorários advocatícios – Adesão ao Programa de Parcelamento pela autora/apelada com relação ao débito em discussão –
Não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o parcelamento firmado entre as partes já engloba a verba honorária, configurando, portanto, cobrança em duplicidade
– Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.(TJSP, Apelação Cível: 0010910-18.2014.8.26.0157 Cubatão, Data de Julgamento: 04/04/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 17.557/2021 - RENÚNCIA AO DIREITO QUE EMBASA A AÇÃO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E DEIXOU DE CONDENAR O EMBARGANTE EM HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA VERBA NO CÁLCULO DO PARCELAMENTO – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA COL . CÂMARA ESPECIALIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP, Apelação Cível: 9000166-46.2013.8 .26.0090 São Paulo, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 11/04/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA . DECRETO-LEI Nº 1025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. BISIN IDEM . RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o disposto na Súmula 168 do Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual: "o encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor a honorários advocatícios", é dispensada a condenação aos honorários sucumbenciais no caso desistência da ação, ainda que não tenha sido motivada pela adesão a um parcelamento especial. Referido entendimento também é aplicado nos casos de ação anulatória, na medida em que têm a mesma natureza dos embargos à execução fiscal . Dessa forma,
no caso de desistência da ação e de renúncia ao direito sobre que se funda para adesão a programa de parcelamento (PERSE) não haverá condenação da parte renunciante ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem
, o que afasta a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil e da Lei nº 14.148/2021 - Agravo interno desprovido. (TRF-3, ApelRemNec: 50099692020184036105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/07/2024)

Cabe registrar que o douto Procurador Municipal de Serra, em sustentação oral, afirmou ser “
falsa afirmação do apelante de que teria adimplido os honorários sucumbenciais administrativamente
”, uma vez que “
o documento juntado às folhas 286 é um recibo de pagamento de honorários e é explícito ao afirmar que aqueles honorários correspondem à execução fiscal (cito o número da execução fiscal) e não há qualquer inclusão da presente apelação naquele recibo
”.

Se não seriam devidos os honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal pela vedação do
bis in idem
, em razão do pagamento dos honorários na esfera administrativa como condição da adesão ao Refis, melhor sorte não restaria quanto à fixação de honorários no âmbito da presente ação cautelar, cuja natureza jurídica, de acordo com a orientação do C. STJ, é de mero incidente processual, pois, conquanto faticamente apensada à ação anulatória (de nº 0027406-37.2014.8.08.0024), a presente ação cautelar visava oferecer caução à título de pré-penhora à futura execução fiscal, o que efetivamente se materializou com o ajuizamento da ação de execução fiscal nº 0027261-06.2014.8.08.0048.

Daí que, tendo a parte apelante, ao aderir ao programa de programa de incentivo à recuperação de crédito, efetuado o pagamento dos honorários advocatícios, forçoso acolher, também por esta razão, a pretensão recursal para reformar a r. sentença guerreada e afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)